Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-61.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000967-61.2023.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: MARINALVA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRUIÇÃO OU CONTAGEM PARA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora pública aposentada, condenando-o ao pagamento de indenização relativa a quatro períodos de licença-prêmio não usufruídos durante o vínculo funcional mantido entre 1994 e 2019. O Apelante sustenta ausência de norma municipal aplicável ao caso da Apelada, e alega inexistência de comprovação de vínculo contínuo ou de que as licenças não foram utilizadas para aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito à conversão de licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia por servidora aposentada, à luz da legislação municipal aplicável e do reconhecimento administrativo do benefício; e (ii) definir se a ausência de prova de fruição ou de contagem para aposentadoria justifica a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão emitida pelo Departamento de Recursos Humanos do próprio Apelante reconhece expressamente a existência de quatro períodos de licença-prêmio não usufruídos, configurando ato administrativo com presunção de legitimidade, não impugnado por prova em sentido contrário.

4. A Administração Pública, ao reconhecer formalmente o direito da servidora, não pode contradizer seus próprios atos sem violar os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.086, admite a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, quando não utilizada para fins de aposentadoria, com base na vedação ao enriquecimento sem causa.

6. O vínculo funcional contínuo da servidora entre 1994 e 2019 restou comprovado, cabendo ao Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar eventual fato impeditivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirma a possibilidade de conversão das licenças-prêmio não usufruídas em indenização, mesmo diante de eventual omissão legislativa específica, desde que reconhecido administrativamente o direito e ausente prova de fruição ou contagem para aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento administrativo da existência de períodos de licença-prêmio não usufruídos confere à servidora direito à sua conversão em pecúnia, salvo prova em contrário.

2. A Administração não pode negar, em juízo, direito que reconheceu formalmente por meio de documento oficial.

3. O servidor aposentado faz jus à indenização por licença-prêmio não usufruída nem contada para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

4. Incumbe ao ente público o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1665922/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.08.2023; TJ-BA, Apelação 8000801-68.2019.8.05.0106, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 03.12.2024; TJ-BA, Apelação 8000783-67.2022.8.05.0130, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 02.09.2024; TJ-BA, Apelação 8013389-75.2023.8.05.0039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 22.07.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000967-61.2023.8.05.0106, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE IPIRÁ
e Apelada
MARINALVA SILVA LIMA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.